Tribunal: TJES
Processo: 0000444-09.2013.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000444-09.2013.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LININHO FANTIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000444-09.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LININHO FANTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSUIR, DETIVER, FABRICAR OU EMPREGAR ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR;
- PROVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença.2 O apelante
tinha o poder de decidir como os materiais explosivos ficariam depositados e incorreu na conduta criminosa tipificada no art. 16, inciso III da Lei 10.82612003.
Recurso improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000444-09.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LININHO FANTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da exordial acusatória:

[...]
Infere-se do. Inquérito Policial que instrui a presente denúncia (IP 020/2013), que, no dia 24 de abril de 2013, na zona rural de Águia Branca - ES, integrantes da equipe de fiscalização de produtos controlados pelo exercito nacional, ao realizarem uma fiscalização na empresa denominada "Granitos e Mármores Machados LTDA" encontraram: 25 (vinte e cinco) quilos de pólvora negra, aproximadamente 75 (setenta e cinco) quilos de nitrato de amônia, aproximadamente 600 (seiscentos) metro de cordel NP5 e 5 (cinco) unidades de espoletados, sem a devida Autorização de Exército.

O BO/PC de f1.17 e o Termo de Apreensão de f1.18 comprovam a materialidade dos fatos, corroborando com o exposto.

Por fim, o Laudo de Descritivo e Fotográfico de Material Explosivo N° 0736/2013 de fls.25/31 testifica que os produtos apreendidos são explosivos estando em perfeita condição, sendo todos os produtos controlados pelo Exército Brasileiro.

Assim agindo, incorreu o denunciado na conduta criminosa tipificada no art. 16, inciso III da Lei 10.82612003.
[...] Grifo nosso.

Em razão do quadro fático acima apresentado, e após assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática
do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso III, da Lei n° 10.826/03, à pena
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a prova da
materialidade
do crime está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (21), o qual descreve o histórico dos fatos nos seguintes termos, vejamos:

[...]O (A) NOTICIANTE, NA CONDIÇÃO DE 10 TENENTE DO EXERCITO BRASILEIRO, Cl/N° 047766853/7, INTEGRANDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS, AO CHEGAR A EMPRESA ACIMA MENCIONADA, FOI RECEBIDO PELO FUNCIONÁRIO BLASTER LININHO FANTIN, E QUE EM VISTORIA AO LOCAL FOI LOCALIZADO EM UM BAÚ E ENTRE OS BLOCOS DE GRANITOS OS SEGUINTES PRODUTOS EXPLOSIVOS: 25KG DE POLVORA NEGRA, APROXIMADAMNETE75 KG DE GRANULADO (NITRATO DE AMONIA), APROXIMADAMENTE 600 METROS DE CORDEL NP5 E 05 UNIDADES DE EXPOLETADOS, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. INFRIGINDO OS ARTIGOS 239, INCISO 1,1V, V E VII DO RIOS. QUE DIANTE DO ACIMA ESPOSTO FOI APREENDIDO O REFERIDO MATERIAL E ENCAMINHADO COM FIEL DEPOSITÁRIO A EMPRESA OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA, SITUADO NO CÓRREGO DO PACOTE, ZONA RURAL, DISTRITO DE PAULISTA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES.

QUE O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ACIMA AUTUADA Sr. LININHO FANTIN, SE DISPÔS A ACOMPANHAR A OCORRÊNCIA ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.

ACOMPANHOU A CONFECÇÃO DA OCORRÊNCIA 030 SGT JOSIAS ANDRADE PALERMO.[...]

A materialidade, ainda se concretiza no Auto de Apreensão, n
o Laudo de Descritivo e Fotográfico de Material Explosivo N° 0736/2013 de fls.25/31.

No que diz respeito à
autoria
, noto que restou comprovada por meio da prova oral produzida no bojo dos autos, vejamos:

[...]inquirido sobre os fatos, respondeu QUE: o depoente é integrante da Equipe de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Nacional; Que por volta das 07:00 horas deste dia 24/04/20 13, se dirigiu

ao Córrego do Macuco, zona rural de Aguia Branca/ES, na companhia do Tenente José Eduardo Coutinho, com a finalidade de efetuar fiscalização na pedreira "GRANITOS E MARMORE MACHADO LTDA", e lá ambos contataram com o cidadão LININHO FANTIN, o qual ocupa a função de BLASTER, na referida empresa, com numero de Registro 1.293, expedido pela Delegacia de Armas, Munições e Explosivos; Que encontraram no interior de um banheiro, um baú, entre blocos de granito, os seguintes objetos: (25) VINTE E CINCO QUILOS DE POLVORA NEGRA, APROXIMADAMENTE (75) Setenta e Cinco Quilos DE NITRATO DE AMONIA, APROXIMADAMENTE (600) Seiscentos Metros de CORDEL NP5 e (05) CINCO UNIDADES DE EXPOLETADOS; Que ressalta que o referido banheiro é normalmente utilizado pelos funcionários da pedreira e não possui nenhum aviso para cuidado; Que foi confeccionado um Auto de Infração, Termo de Apreensão dos objetos, que foram encaminhados para a empresa "Ouro Preto Explosivos", situada no Córrego do Pacote, Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco/ES, onde ficaram corno Fiel Depositários; Que o cidadão Lininho Fantin, foi convidado para se deslocar até a Delegacia de Polícia de Aguia Branca, quando foram expostos todos os fatos ao Policial Civil PCIP Degildo Lira Franklim, que imediatamente deu a voz de prisão ao ora conduzido e o encaminhou à presença da Autoridade Policial, que determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito. [...] Depoimento JOSIAS ANDRADE PALERMO,°. Sargento do Exército Brasileiro, lotado no 380. Batalhão de Infantaria, Prainha, Vila Velha/ES [...]

Acerca da alegação defensiva,
que os objetos explosivos foram encontrados nas dependências da pessoa jurídica para a qual o recorrente trabalhava, destaco que este, exercia na empresa a função de "BLASTER", conforme Carteira de Blaster N°. 1.293, expedida pela Delegacia de Armas, Munições e Explosivos.

Nesse sentido, imperioso destacar, que o
Blaster é o elemento encarregado de organizar e conectar a distribuição e disposição dos explosivos e acessórios empregados no desmonte de rochas, sendo o armazenamento assim sua atribuição. Vejamos o disposto no artigo 14, § 2º, inciso IV do Decreto nº
10.030/2019.

[...] Art. 14. Os órgãos e as entidades da administração pública federal cooperarão com o Comando do Exército nas ações de fiscalização de PCE, quando solicitados.

§ 1º O Comando do Exército poderá promover reuniões temáticas, inclusive em nível regional, com os órgãos e as entidades de que trata o
caput
, com a finalidade de estabelecer e aperfeiçoar os instrumentos de coordenação e de controle nas ações de fiscalização de PCE.

§ 2º Os órgãos estaduais e distritais com poder de polícia judiciária poderão:

I - colaborar com o Comando do Exército na fiscalização de PCE, nas áreas sob a sua responsabilidade, com vistas à manutenção da segurança da sociedade;

II - colaborar com o Comando do Exército na identificação de pessoas físicas e jurídicas que exerçam irregularmente atividade com PCE;

III - comunicar imediatamente aos órgãos de fiscalização do Comando do Exército irregularidade administrativa constatada em atividades com PCE
;

IV - fornecer à pessoa idônea, conforme legislação estadual, carteira de encarregado de fogo (
blaster
);[...]

Para além, é justamente o caso do Blaster, que é técnico habilitado em explosivos, o qual deve os manter armazenados, conforme determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença combatida;

Outrossim, o próprio réu confessou que em sua função de
blaster
era o responsável pelo manejo e acondicionamento dos explosivos e que foi quem deu a ordem ao vigia noturno para que os materiais ficassem acondicionados naquele local durante a noite (fls. 190, 192). Ademais, acrescentou em juízo que o material estava guardado em um banheiro, sendo que, na declaração prestada em sede policial (fl. 12), afirmara que tal banheiro normalmente era utilizado por funcionários.
Assim, considerada a função do réu e seu nexo com a posse irregular dos materiais explosivos no local, entende-se que ele tinha o poder de decidir se e como os materiais ali ficariam depositados e, mais do que isso, foi quem determinou que os objetos explosivos ali ficassem (ainda que o tenha feito para evitar a subtração ou desvio dos explosivos durante o transporte noturno), pelo que teria o domínio do fato e pode ser responsabilizado nos termos do art. 13, §2º, “a” e do art. 29, ambos do CP.[...] Grifo nosso.

Portanto, dada a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.